Tribunal: TJSP
Processo: 1007071-39.2022.8.26.0269
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
APELAÇÃO – SEGURO DE VIDA – EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO. Pedido de exibição de documentos pertinentes ao contrato de seguro de vida mantido entre as partes do processo. Adoção do procedimento previsto pelos artigos 381 a 383 do CPC, mas também pelo procedimento de tutela cautelar antecedente previsto no art. 305 do CPC. Observância ao prévio requerimento administrativo, consoante determinado no

Ementa:
APELAÇÃO – SEGURO DE VIDA – EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO. Pedido de exibição de documentos pertinentes ao contrato de seguro de vida mantido entre as partes do processo. Adoção do procedimento previsto pelos artigos 381 a 383 do CPC, mas também pelo procedimento de tutela cautelar antecedente previsto no art. 305 do CPC. Observância ao prévio requerimento administrativo, consoante determinado no julgamento do REsp no 1.349.453/MS. Pretensão de obrigação de fazer que não se confunde com a cobrança decorrente do contrato de seguro. Prescrição decenal. Incidência da regra geral: art. 205 do Cód. Civil. Prazo que teve início com a recusa administrativa. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.